Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E CHEQUE. PENHORA DE VEÍCULOS. MENOR ONEROSIDADE. NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAR. DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão indeferiu o pedido de retirada da restrição de circulação lançada sobre os veículos penhorados. 1.1. Em sua peça recursal, os executados requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão da ordem de restrição circulação e remoção dos veículos para o depósito público; b) o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, por força de decisões judiciais com trânsito em julgado, proferidas pela 6a Vara Cível de Brasília e no acórdão no 1.112.755, da 8a Turma Cível, para que seja determinado que a empresa UNIPAR PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, na condição de principal acionista, figure no polo passivo da execução como única responsável pelo pagamento da dívida exequenda; c) que sejam nomeados os executados José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira como depositários fieis dos veículos até decisão final; e d) no mérito, a confirmação do pedido liminar.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva já rejeitada em decisão, consignando que tal ponto foi tratado no agravo de instrumento no 0720085-28, o qual esclareceu corretamente que devem permanecer no polo passivo da demanda.
3. A permanência do devedor na posse de bem penhorado só é possível caso haja a concordância do credor ou seja difícil a sua remoção para o depósito público (art. 840, §2o, do CPC/2015). 3.1. No caso, não há anuência da parte exequente que em contrarrazões reafirma o interesse na remoção do veículo ao Depósito Público; tampouco trata-se de bem de difícil remoção. 3.2. De acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no art. 805 do Código de Processo Civil, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado”. 3.3. Caberia ao executado, portanto, indicar meio menos oneroso para quitação do débito, o que não ocorreu. 3.4. A simples alegação de necessidade do uso do bem não é capaz de afastar a determinação judicial de recolhimento do veículo ao depósito. 3.5. Precedente: “(...) Não se pode olvidar, ainda, que, nos casos em que a execução possa se dar por variados meios, deverá o exequente promovê-la do pelo modo menos gravoso para parte executada (art. 805, caput, CPC). Convém destacar que, na hipótese de alegação do devedor acerca da gravidade da medida executiva adotada, a ele incumbirá indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (parágrafo único do art. 805 do CPC). (...) 4. Inobstante a parte recorrente defender sua nomeação como depositária fiel do bem discutido nos autos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em conta que, segundo o disposto no art. 840, §2o, do CPC/2015, ‘os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente’. 4. 1. Desta feita, tendo em vista que inexiste dificuldade na remoção do veículo automotor penhorado e que o exequente nunca anuiu em nomear a executada como a depositária do veículo em questão, observo que deve ser prestigiada a decisão que determinou a remoção dos bens ao depósito público, de forma a garantir a execução, haja vista a discordância do exequente quanto à nomeação da executada como depositária dos bem.(...)” (07341312220228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 06/02/2023).
4. Nesse momento processual, a retirada da restrição de circulação dos veículos é irrelevante, uma vez que a determinação para recolhimento dos bens é imediata. 4.1. Não merece reparos a decisão de caráter acautelatório que determina a remoção dos bens penhorados para o Depósito Público, a qual visa resguardar o direito da parte agravada ao recebimento dos valores devidos pela parte agravante.
5. Agravo improvido.